Tribunal: TJES
Processo: 5018447-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MÍDIAS DE AUDIÊNCIA CORROMPIDAS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Ação Penal nº 0003573-34.2022.8.08.0048, na qual o paciente responde preso preventivamente desde 2022 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Sustenta-se excesso de prazo, alegando-se que, desde a apresentação das alegações finais em 24/01/2025, os autos estariam conclusos para decisão de pronúncia sem andamento. As informações da autoridade coatora registram que o processo aguarda regularização de mídias instrutórias corrompidas, já adotadas providências para sua correção, sendo indispensável re-ratificação de alegações finais após a juntada das mídias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente diante da pendência de regularização de mídias e das diligências adotadas pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de inércia ou desídia do juízo afasta o reconhecimento de excesso de prazo, pois o andamento processual demonstra providências concretas para sanar entraves relativos às mídias corrompidas das audiências de 19/09/2023, 12/12/2023 e 10/04/2024.

4. A necessidade de regularização das gravações para futura re-ratificação das alegações finais configura diligência indispensável à validade da decisão de pronúncia, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A complexidade do processo, submetido ao rito dos crimes dolosos contra a vida, aliada à pluralidade de partes e aos atos de saneamento processual, justifica a flexibilização dos prazos processuais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a relativização dos prazos do CPP segundo o princípio da razoabilidade, não havendo excesso de prazo quando o feito avança regularmente, diante de peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de diligências necessárias ao saneamento do processo, especialmente a regularização de mídias instrutórias essenciais à decisão de pronúncia, afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando não configurada desídia estatal.

2. A complexidade do rito do Tribunal do Júri autoriza a flexibilização dos prazos processuais com base no princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal (prazos de formação da culpa – referência implícita).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018447-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS COSTA SANTOS e outros

COATOR: 3 Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MÍDIAS DE AUDIÊNCIA CORROMPIDAS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUIZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Ação Penal nº 0003573-34.2022.8.08.0048, na qual o paciente responde preso preventivamente desde 2022 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Sustenta-se excesso de prazo, alegando-se que, desde a apresentação das alegações finais em 24/01/2025, os autos estariam conclusos para decisão de pronúncia sem andamento. As informações da autoridade coatora registram que o processo aguarda regularização de mídias instrutórias corrompidas, já adotadas providências para sua correção, sendo indispensável re-ratificação de alegações finais após a juntada das mídias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva do paciente diante da pendência de regularização de mídias e das diligências adotadas pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de inércia ou desídia do juízo afasta o reconhecimento de excesso de prazo, pois o andamento processual demonstra providências concretas para sanar entraves relativos às mídias corrompidas das audiências de 19/09/2023, 12/12/2023 e 10/04/2024.

4. A necessidade de regularização das gravações para futura re-ratificação das alegações finais configura diligência indispensável à validade da decisão de pronúncia, sob pena de cerceamento de defesa.

5. A complexidade do processo, submetido ao rito dos crimes dolosos contra a vida, aliada à pluralidade de partes e aos atos de saneamento processual, justifica a flexibilização dos prazos processuais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a relativização dos prazos do CPP segundo o princípio da razoabilidade, não havendo excesso de prazo quando o feito avança regularmente, diante de peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de diligências necessárias ao saneamento do processo, especialmente a regularização de mídias instrutórias essenciais à decisão de pronúncia, afasta o reconhecimento de excesso de prazo quando não configurada desídia estatal.

2. A complexidade do rito do Tribunal do Júri autoriza a flexibilização dos prazos processuais com base no princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal (prazos de formação da culpa – referência implícita).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC 00233320220208080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS COSTA SANTOS,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação originária 0003573-34.2022.8.08.0048.

A impetrante alega excesso de prazo, alegando que os autos se encontram conclusos para decisão de pronúncia desde o dia 24/01/2025, sem nenhum andamento processual desde então.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 16856945.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16870397, contra a qual o impetrante se insurgiu através de embargos de declaração opostos no ID 16917071.

Decisão negando provimento aos embargos declaratórios no ID 17023177.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16980777 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS COSTA SANTOS,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação originária 0003573-34.2022.8.08.0048.

A impetrante alega excesso de prazo, alegando que os autos se encontram conclusos para decisão de pronúncia desde o dia 24/01/2025, sem nenhum andamento processual desde então.

Conforme a denúncia, o ora paciente e outro corréu, em comunhão de vontades, armaram uma emboscada que resultou na morte da vítima Weverton, que faleceu após ser atingida por vários disparos de arma de fogo.

A impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente desde 2022, respondendo à Ação Penal nº 0003573-34.2022.8.08.0048, na qual lhe é imputada a prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, diante dos fatos acima narrados.

Argumenta ainda que, após a apresentação das alegações finais pela defesa em 24 de janeiro de 2025, os autos estariam conclusos para decisão desde então, sem impulso processual efetivo.

Por outro lado, as informações prestadas pela autoridade coatora trazem esclarecimentos que afastam a alegação de inércia ou desídia do juízo de origem.

A Magistrada de primeiro grau informou que o processo, atualmente, aguarda a regularização de mídias referentes às audiências de instrução. Especificamente, constatou-se que os links de acesso a atos instrutórios realizados em 19/09/2023, 12/12/2023 e 10/04/2024 encontravam-se corrompidos.

A autoridade coatora esclareceu, ainda, que as mídias das duas primeiras audiências (19/09/2023 e 12/12/2023) já foram regularizadas (ID 40388776), restando pendente apenas a mídia da audiência de 10/04/2024 (ID 41124229).

Nesse contexto, a Juíza informou que já foram "
adotadas as providências necessárias para sua devida regularização
" e, inclusive, proferiu despacho recente (em 03/11/2025, ID 82078397) determinando o cumprimento
com urgência
das diligências da Secretaria para a correção do arquivo.

Também constou das informações que após a devida juntada da mídia faltante as partes seriam intimadas para re-ratificar suas alegações finais, ato processual indispensável antes da prolação da decisão de pronúncia, sob pena de cerceamento de defesa.

Referido procedimento, de fato, já foi concluído. C
onsoante registrei na decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, o andamento processual da ação penal originária indica que duas, das três partes do processo, já se manifestaram pela re-ratificação das alegações finais (ID’s 82557335 e 82673128).

Nesse contexto, há que ser levado em conta a complexidade do feito, submetido ao rito processual especial dos crimes dolosos contra a vida, a pluralidade de partes e as diligências necessárias para saneamento do processo.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Destarte, não se verificando, de plano, a desídia imputada ao aparelho estatal, mas sim a adoção de providências concretas para sanar entrave processual, que já foi solucionado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.